Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Eis o teor da decisão recorrida: “Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sob alegação de existência de confusão patrimonial (patrimônio da pessoa jurídica individual e da pessoa física se confundem). Decido. Em homenagem ao princípio da autonomia da personalidade jurídica empresarial, a simples ausência de bens em nome da devedora, não autoriza, por si só, a desconstituição de sua personalidade. Vejamos: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou de "confusão patrimonial". II. O fato de a sociedade empresária não ter sido localizada em seu domicílio fiscal e de não terem sido encontrados bens penhoráveis não descortina, por si só, abuso por "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial", pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da sua personalidade jurídica. III. Recurso conhecido e desprovido."(Acórdão n.945204, 20150020321883AGI, Relator: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 09/06/2016. Pág.: 292/308) Do mesmo modo, a dissolução irregular também não é suficiente para a desconsideração, consoante precedentes abaixo ementados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. Em recente decisão e. Superior Tribunal de Justiça, entendeu que: "O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não é causa, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil. STJ. 2o Seção. ERESP 1.306-553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014." 2. O credor não exauriu os meios necessários para localizar bens da devedora, motivo pelo qual, apesar da dissolução irregular, ainda não se justifica a desconsideração da sua personalidade. 3. Agravo que se nega provimento."(Acórdão n.926090, 20150020325523AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 15/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a criação da Eireli cria uma separação de patrimônio - e também de responsabilidade - entre a pessoa natural e a pessoa jurídica, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que eventual redirecionamento da dívida à pessoa física somente por intermédio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando presentes os requisitos ensejadores do artigo 50 do Código Civil. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EXECUTADA. EIRELI. REDIRECIONAMENTO PARA INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Desde o advento da Lei no 13.874/2019, que inseriu a §7o do art. 980-A do Código Civil, restou superada a controvérsia jurídica acerca da distinção e da autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (ERIELI) e a pessoa natural. 2. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, a ERELI deixou de existir como categoria societária, sendo transformada pela lei em sociedade limitada unipessoal, disciplinada pelo art. 1.052, §2o, do Código Civil. 3. A Lei no 14.382/2022 revogou os dispositivos normativos do Código Civil que se referiam à EIRELI, a fim de adequar a redação da legislação à extinção desse tipo de pessoa jurídica de direito privado, tal como previa o art. 44, VI, do Código Civil. 4. Diante da autonomia patrimonial da agravada, impõe-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da pessoa natural, nos termos do art. 133 a 137 do CPC. 5. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. Publicado no PJe : 24/01/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Nessa perspectiva, deixando a parte autora de instruir o incidente com provas e/ou indícios de confusão patrimonial para lesar credores (abuso da personalidade jurídica), conforme leciona o artigo 50 do Código Civil, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos.” Sustenta a Agravante que a Agravada prestou aval a terceira empresa, em valor muito superior ao próprio capital social, o que caracteriza gestão temerária capaz de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Pede efeito suspensivo ao recurso. A um primeiro e provisório exame verifico que a matéria arguida (aval fora da capacidade econômico-financeira da empresa) não foi objeto da decisão recorrida. Entretanto, mantendo por ora a decisão recorrida, entendo de processar o recurso para melhores esclarecimentos e possibilitar também a que a Agravada se manifeste sobre o Agravo. Intime-se para contrarrazões. Comunique-se. Brasília, de 27 maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator